Tribunal: STF
Processo: RHC 253192
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 952.591/SC, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que cassou sentença absolutória e determinou o prosseguimento da ação penal por furto, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 2. O agravante, com extensa ficha criminal, praticou furto durante o repouso noturno, subtraindo bem avaliado em R$ 260,00, valor superior a 10% do salário mínimo à época dos fatos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, com habitualidade delitiva, pode ser considerada atípica pelo princípio da insignificância, considerando o valor do bem furtado e as circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 4. A reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. O valor do bem furtado, superior a 10% do salário mínimo à época dos fatos, impede a aplicação do princípio da bagatela. 6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos à aplicação do princípio da insignificância. 2. O valor do bem furtado superior a 10% do salário mínimo impede a aplicação do princípio da bagatela."”.(eDOC 40, p. 1)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, narra (eDOC 48) haver sido absolvido em primeiro grau de jurisdição da prática do crime de furto de um botijão de gás parcialmente vazio, avaliado, à época dos fatos, em R$ 120,00, e devolvido à vítima.



    Entende que é manifestamente ilegal a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que deu provimento à apelação interposta pelo Parquet para determinar do prosseguimento do feito, haja vista que não obstante o paciente responda a 11 ações penais por crimes contra o patrimônio, é réu primário e, no presente caso, considerando a natureza do bem subtraído e o pequeno valor da res furtiva, deve ser aplicado o princípio da insignificância.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença absolutória, em razão da atipicidade material da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 72)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    “[...]



    O agravante aponta a ocorrência de ilegalidade flagrante na negativa ao reconhecimento da atipicidade material da conduta. Pontua que a vítima não chegou a experimentar nenhum prejuízo material, em razão da apreensão e devolução do bem furtado, e que o valor do objeto é insignificante (botijão de gás com carga parcial, com valor de R$ 93,77).



    [...]



    Na hipótese, o agravante, que possui extensa ficha criminal, com aproximadamente 11 ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio (fls. 59- 60), praticou o furto durante o repouso noturno, subtraindo bem móvel avaliado em R$ 260,00 reais (valor superior a 10% do salário mínimo à época dos fatos), circunstâncias que exigem reprovabilidade estatal diferenciada. 



    A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Ao contrário do que alega o agravante, não há que se falar em atipicidade material da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.



    [...]



    Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos”. (eDOC 40)



    Colho trechos da sentença absolutória:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ofereceu denúncia contra PAULO BORBA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 155, §1º, do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia (ev. 01): 



    No dia 21 de setembro de 2023, por volta das 04h30min, o denunciado PAULO BORBA, agindo com manifesto animus furandi, dirigiu-se até a residência da vítima Laudenir Tessari, situada na Rua Simpliciano Rodrigues de Almeida, n. 110, Centro, nesta cidade de Curitibanos, de onde subtraiu, para si, 1 (um) botijão de gás P5, de 7 Kg, avaliado em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), conforme Auto de Avaliação de evento 1, fl. 15, evadindo-se do local na posse da res furtiva.



    FUNDAMENTAÇÃO 



    A criminalização primária (legislador) e secundária (instâncias encarregadas da persecução penal) estão sujeitas a limites, sobretudo por força dos direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição. Esses limites determinam o caráter fragmentário da intervenção penal, consoante o princípio da lesividade (cf. LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 380). 



    Não se pode criminalizar toda e qualquer conduta reprovável do ponto de vista moral, sem que haja relevante ofensa a um bem jurídico. Consequentemente, não se pode impor uma sanção penal sem que a conduta do réu tenha causado significativa lesão a um bem jurídico protegido.



    [...]



    Ocorre que aludida avaliação destoa da realidade do atual valor de mercado da coisa. 



    Atualmente, o preço médio do botijão P13, ou seja, consideravelmente maior que o referido na denúncia, segundo consulta ao site da Petrobrás na presente data, é de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) no Estado de Santa Catarina (https://precos.petrobras.com.br/web/precos-doscombustiveis/w/glp/sc). 



    Este é o valor comercial do combustível em si, ou seja, a carga completa, mas não há informação nos autos se aquele furtado estava cheio. 



    Já em relação ao preço do vasilhame, não há qualquer elemento no inquérito a sustentar a "avaliação indireta". Nem sequer diligência a sites na internet, tal qual procedido por este magistrado, houve. 



    Assim, entendo que aludida circunstância constitui óbice intransponível à necessária aferição do dano causado pela conduta narrada na exordial. 



    E assim sendo, não havendo elementos concretos a respeito do valor da res furtiva, de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta, a qual, por evidente, é insignificante do ponto de vista penal. 



    Não fosse isso, as circunstâncias mencionadas indicam que o valor real da coisa está muito próximo do equivalente a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que também conduz à atipicidade material da conduta. 



    Ademais, não impede o reconhecimento da insignificância o fato de o réu possuir extenso histórico criminal, pois a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário (RHC 212351 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022). 



    Sendo assim, de rigor o reconhecimento da insignificância criminal da ação imputada ao réu”. (eDOC 12)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, considerando o valor do bem subtraído e a quantidade de ações penais em que o paciente é réu por crimes contra o patrimônio, deu provimento à apelação do Ministério Público para determinar o regular processamento da ação penal.



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    No caso vertente, o paciente subtraiu um botijão de gás parcialmente usado, avaliado em R$ 120,00, e posteriormente restituído à vítima, de modo que sequer houve prejuízo econômico. 



    Assim, as circunstâncias deste caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito de o paciente ser réu em outras ações penais por delito patrimonial (não transitadas em julgado) e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem para absolver o paciente nos autos da ação penal 5028812-52.2023.8.24.0022/SC, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente